Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Não é nula sentença portadora de fundamentação idônea.

II. Cumprimento de sentença só pode ter por objeto título judicial e como executado a parte vencida, a teor do que prescrevem os artigos 513 e 515 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.